Tribunal: TJMT
Processo: 1016909-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016909-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS NEUWIRTH - CPF: 041.663.541-59 (ADVOGADO), NICOLE PERONDI - CPF: 700.330.301-97 (AGRAVANTE), NICK AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.515.428/0001-89 (AGRAVANTE), JOAO MAGNO NOGUEIRA PORTO - CPF: 726.408.471-04 (ADVOGADO), LUANA RIBEIRO GASPAROTTO - CPF: 014.254.921-50 (AGRAVADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO DE TUTELA PARA QUE AS RÉS PROCEDAM COM A DESVINCULAÇÃO DA AUTORA DAS ATIVIDADES AGRÁRIAS/AMBIENTAIS DE DESMATE/DEGRADAÇÃO EM VEGETAÇÃO NATIVA EM SUAS PROPRIEDADES RURAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA O CASO DE A REQUERIDA NÃO POSSUIR CADASTRO JUNTO AO PJE – AFASTADA - ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
–
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

O material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória como pleiteada.

Lado outro, i
mpõe-se a reforma da decisão singular para afastar a aplicação de multa por litigância de má fé se, apesar de não possuir o cadastro junto ao PJE, a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, desta forma não prejudicando o andamento processual.

O valor fixado à multa impõe a conclusão de que a quantia é exorbitante e passível de gerar enriquecimento sem causa, de modo que deve ser reduzida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NICK AGROPECUARIA LTDA e NICOLE PERONDI contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1044826-22.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as partes Requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, procedam com a desvinculação da parte Requerente das atividades agrárias/ambientais de desmate/degradação em vegetação nativa em suas propriedades rurais, assim como eventuais outras atividades em que ainda esteja vinculada e que não seja mais a responsável, sob pena de multa diária, fixada em R$ 2.500,00, em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

Por fim, tendo em vista a empresa jurídica demandada não possuir cadastro no sistema PJE na forma estabelecida pelo art. 246, §1o do CPC, reconheceu a violação ao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), aplicando à parte Requerida a multa de 2% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz a parte agravante que, como se verifica no “Parecer Técnico de Análise do CAR/MT n°. MT107027/2019”, e no respectivo CAR, a agravada e sua empresa já não constavam como profissionais responsáveis pela propriedade em questão há anos, inclusive, vê-se que, no ano de 2020, o responsável técnico pela propriedade já era o engenheiro agrônomo Wininton Mendes da Silva, inscrito no CREA/MT sob o n. 021.589.

Informa que, em 10/06/2019, a agravante apresentou perante a SEMA/MT requerimento solicitando a alteração de seu cadastro, onde também foi pedido para que se desvinculasse o seu endereço eletrônico, onde supostamente estão sendo encaminhados os alertas, substituindo-o pelo endereço eletrônico do engenheiro agrônomo Wininton. Por ocasião, também informou que os trabalhos de regularização ambiental do imóvel junto a SEMA passariam a serem realizados pela empresa Integrar Agro Consultoria, tendo como responsável técnico o referido engenheiro.

Aduz que, em 11/06/2019, a Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural informou ter promovido as alterações solicitadas. A partir de então as comunicações destinadas as recorrentes passaram a ser encaminhadas para o responsável técnico Wininton Mendes no novo endereço eletrônico cadastrado, contudo, ao que indica, as mensagens ainda estão sendo enviadas para o antigo e-mail cadastrado por falha da própria SEMA/MT.

Defende que, restado comprovado que as recorrentes adotaram as providências ao seu alcance para a solução da controvérsia, antes mesmo da propositura da ação pela agravada, mostra-se esvaziado o fundamento da medida coercitiva, o que impõe o seu afastamento.

Assevera que, mesmo antes de a empresa agravante ser citada, ela foi condenada por litigância de má-fé simplesmente pelo fato de não estar cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, contudo, a empresa recorrente está sediada no Estado de Mato Grosso do Sul, não possui filial em Cuiabá/MT.

Anota que, a rigor da boa técnica processual, verifica-se, de plano, a incompetência relativa do juízo onde a ação está sendo atualmente processada essa (domicílio da autora e não da parte ré).

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de liminar para que seja integralmente revogada a tutela provisória de urgência, seja porque adotou todas as medidas que lhe incumbia antes mesmo da propositura da presente ação, seja em razão do cumprimento da obrigação depender de um ato exclusivamente de terceiro (órgãos ambiental estadual e federal) ou porque inexiste a comprovação do perigo de dano por parte da agravada.

De modo subsidiário, em não sendo acolhido o pedido anterior, pede pela reforma da decisão para que seja afastada a multa fixada, ou, não sendo o caso, que seja reduzido o seu valor para R$ 300,00 (trezentos reais), limitando-a ao máximo de 15 dias-multa, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa.

No mérito, pede pelo provimento do Instrumental, confirmando-se o pleito liminar.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte tão somente para reduzir a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao máximo de 30 dias-multa (ID 176354651).

Contraminuta da parte Agravada (ID 179181658).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” aventada por LUANA RIBEIRO GASPAROTTO em desfavor de NICK AGROPECUÁRIA LTDA e NICOLE PERONDI alegando, em síntese, que em 07/01/2015 firmou contrato de prestação de serviço com as Requeridas para prestar assessoria técnica a elas, na propriedade denominada “Fazenda Reunidas”, localizada no Município de Ribeirão Cascalheira/MT, sendo compreendidas as atividades de elaborar e executar: 07 (sete) Cadastro Ambientais Rurais (SISCAR); 07 (sete) Projetos de Regularização Ambiental (PRA); 07 (sete) Projetos de Exploração Florestal (PEF); 07 (sete) Projetos de Queima Controlada (AQC); Licença de Atividade (quantas forem pertinentes a realização da atividade de vocação).

Afirma que a Requerente cumpriu com suas obrigações contratuais, sendo os respectivos pagamentos ocorridos de forma escalonada, à medida que os serviços eram executados, se prontificando a Autora ainda a regularizar a situação de outras parcelas de imóveis rurais que as Promovidas adquiriram, isso através de assessoramento na confecção do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o Ministério Público e com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT, participando do custeio de projetos de engenharia decorrentes do TAC, bem como atuando como preposta das Requeridas, dentre demais outras diligências perante o Órgão Fiscalizador e em outros Estados.

Discorre que, em razão de desentendimentos, as Promovidas contrataram outros profissionais sem qualquer aviso à Promovente, bem como propuseram ação a fim de exigir contas desta, autuada sob o no 1043596-47.2019.8.11.0041, em trâmite neste Juízo, e que a Autora ainda permanece profissionalmente vinculada às propriedades agrárias das Requeridas, motivo pelo qual constantemente recebe alertas sobre possíveis danos ambientais nas respectivas propriedades, de forma a lhe causar transtornos.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, a título de tutela provisória antecipada, fosse determinado às Rés que procedam com a desvinculação da Requerente como responsável pelas atividades agrárias/ambientais realizadas em suas propriedades, e cadastrem o atual responsável pelas referidas atividades.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as partes Requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, procedam com a desvinculação da parte Requerente das atividades agrárias/ambientais de desmate/degradação em vegetação nativa em suas propriedades rurais, assim como eventuais outras atividades em que ainda esteja vinculada e que não seja mais a responsável, sob pena de multa diária, fixada em R$ 2.500,00, em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

Por fim, tendo em vista a empresa jurídica demandada não possuir cadastro no sistema PJE na forma estabelecida pelo art. 246, §1o do CPC, reconheceu a violação ao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), aplicando à parte Requerida a multa de 2% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Desta forma, questões outras que não foram analisadas pelo Juízo singular não podem ser conhecidas a fim de não incorrer em supressão de instância.

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (
Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572
)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, ao compulsar os autos de origem, vê-se que o cerne da demanda gira em torno da continuidade da vinculação da autora em atividades desenvolvidas das quais não é mais responsável, o que vem lhe causando grandes transtornos, tais como a confecção de TAC’s junto ao Ministério Público, o que indica tanto a probabilidade do direito quanto o perigo na demora.

Na decisão agravada, o Magistrado a quo ressaltou que “caso permaneça como a responsável das atividades de desmate/degradação em vegetação nativa, tal situação pode culminar futuramente na impossibilidade de a Requerente exercer seu ofício em decorrência das atividades agrárias/ambientais nas propriedades rurais das Promovidas caso realizadas em desacordo com a legislação de regência e sem as autorizações necessárias, mostrando-se claro o prejuízo que sofreria caso tal hipótese não seja cessada, visto que acabaria respondendo pela execução de atividades que não esteve à frente, mas que, no entanto, esteve vinculada a si em razão de seu registro profissional, não se mostrando justo e nem mesmo legal a manutenção de tal situação.”

Desta forma, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, era mesmo de rigor o deferimento da liminar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO - FIXAÇÃO DE MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" - Fixado em montante proporcional à obrigação, o valor da multa cominatória que aparelha a liminar concedida em Primeiro Grau deve ser mantido, sem o prejuízo do posterior controle de sua razoabilidade (Nesse sentido: STJ - EAREsp 650.536/RJ) - Mostra-se inviável conceder a dilação do prazo para o cumprimento da liminar quando, além de sua suficiência, a parte requerente não apresenta motivação idônea para a requerida extensão temporal.” (TJ-MG, AI: 10050002420238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2023, Data de Publicação: 06/07/2023)

Quanto à irresignação acerca da sua condenação em litigância de má-fé, a mesma merece guarida.

Isso porque, apesar de não possuir o referido cadastro, observa-se que a parte agravante foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual.

Ao contrário, verifica-se que, ao responder à citação/intimação judicial, a parte agravante demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC/15.

Sobre o assunto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PARA O CASO DE A REQUERIDA NÃO POSSUIR CADASTRO JUNTO AO PJE – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE MANTER O REFERIDO REGISTRO – ART. 1o DA PORTARIA CONJUNTA No 291/2020-PRES/CGJ E ARTIGO 67 DA RESOLUÇÃO No 03/2018 DO TJ-MT – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EFETIVADA POR AR – ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA DEMANDADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não prospera a pretensão recursal para que seja reconhecida a desnecessidade de manter cadastro junto ao sistema PJe se a empresa requerida não comprova ser microempresa ou empresa de pequeno porte (condição que retira a obrigatoriedade do referido cadastro, de acordo com o artigo 1o da Portaria – Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ e artigo 67 da Resolução no 03/2018 do TJ-MT). Por outro lado, impõe-se a reforma da decisão singular para afastar a aplicação de multa por litigância de má fé se, apesar de não possuir o referido cadastro, a demandada foi devidamente citada por AR e veio aos autos, não prejudicando o andamento processual. Ao contrário, na hipótese, ao responder à citação/intimação judicial a requerida demonstrou observância ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC/15.” (TJ-MT - AI: 10120315220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Destarte, inaplicável, no caso, a multa por litigância de má-fé, devendo ser reformada a decisão singular neste ponto.

Igualmente, com relação à multa, pelos documentos colacionados, e que serão alvo de análise pelo juízo singular, viável a redução das astreintes.

É certo que o instituto da “astreintes” tem a finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de modo célere e eficaz, podendo ser fixado até de ofício, significando que o montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao comando jurisdicional.

A multa fixada com base no art. art. 536, § 1o do CPC/2015, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor.

O § 1o do artigo 537 do CPC prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, possa modificar o valor e a periodicidade da multa, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1o, do CPC.

A meu sentir, o valor fixado na instância singela impõe a conclusão de que a quantia é exorbitante e passível de gerar enriquecimento sem causa, de modo que deve ser reduzida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

Diante dessas considerações, salutar a redução do valor da multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao máximo de 30 dias-multa, conforme parâmetros já utilizados por esta E. Corte.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a aplicação da multa por litigância de má fé, bem como para reduzir o valor da multa para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a ao máximo de 30 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023